Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0000929-42.2015.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA.LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE, TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES E JUROS REMUNERATÓRIOS. QUESTÕES PACIFICADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O título exequendo reconheceu o direito da autora à incidência do índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores mantidos em conta de poupança junto ao Banco do Brasil referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). 2. As questões relativas à ilegitimidade ativa da exequente, à eficácia da sentença exeqüenda, ao termo inicial dos juros de mora, à incidência de expurgos inflacionários posteriores, e ao não cabimento de juros remuneratórios, nas hipóteses de execução individual em sede de Ação Civil Pública, referente a expurgos inflacionários, encontram-se pacificadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos. 3. No caso em exame, aplica-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para excluir os juros remuneratórios dos cálculos do crédito exequendo e sejam os autos remetidos à prévia liquidação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, também já decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, ser cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença quando haja acolhimento da impugnação, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Ab initio verifico que a recorrente, embora não tenha indicado o artigo o dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, apontou violação aos artigos 523 ,524, e 509, todos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, porque segundo entende, a execução poderá seguir mediante a apresentação de simples cálculos que reflitam os parâmetros definidos no título executivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003